Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705613-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DA CRUZ DA SILVA, ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA e CRISTIANE DA CRUZ DA SILVA (autores) contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, pela qual julgado improcedente pedido deduzido em ação de obrigação de fazer ajuizada pelos autores contra INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME (ID57942364). Processo incluído em pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (18/07/2024 a 25/07/2024) - ID60909483. Em 02/07/2024, INTERLAGOS requereu a inclusão do processo em pauta presencial para sustentação oral (ID61015857), tendo sido certificada, em 18/07/2024, a pleiteada inclusão na 13a Sessão Ordinária Presencial a realizar-se em 7 de agosto de 2024, com início às 13h30 (ID61699204). Em 23/7/2024, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA e CRISTIANE DA CRUZ DA SILVA (autores) requereram “nova designação de data para julgamento, haja vista que o processo foi retirado de pauta para sustentação oral, fazendo-se necessária a presença da advogada peticionante.” (ID61789153). Argumentam: “(..) em 21 de junho do corrente ano, nos autos do processo de número 0724928-62.2024.8.07.0001, em trâmite perante 2a. Vara Cível de Brasília, houve despacho determinando realização e audiência de conciliação para as 15h do dia 07 de agosto, data de julgamento desta apelação (decisão anexa). Assim, é a presente para requerer seja que seja designada nova data para julgamento, em face da impossibilidade de estar presente a advogada constituída.” (ID62037002). Muito bem. Inicialmente, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA e CRISTIANE DA CRUZ DA SILVA (autores) eram patrocinados pela segunda autora (advogada em causa própria – ID57942227; procuração do primeiro autor – ID57942226). Contudo, em 10/02/2024, a segunda autora substabeleceu a ROSANA BLASI DE SOUSA RIBEIRO, OAB/13.842, sem reserva, poderes para atuar no feito, restando esta como a única procuradora dos autores (ID57942367). Os autores pedem então a retirada do processo de pauta ao argumento de que a data da sessão de julgamento presencial (07/08/2024) coincide com a da audiência de conciliação designada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em 21/06/2024, nos autos do processo 0724928-62.2024.8.07.0001 (CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN x GILLESPIE ERNESTO DE FREITAS NOBRE), no qual a advogada ROSANA BLASI patrocina o Condomínio/autor (ID201036760 – autos na origem). Como se vê, a audiência foi marcada em 21/06/2024, antes da certificação de inclusão do processo em pauta na 13a Sessão Ordinária Presencial em 18/07/2024. ROSANA BLASI DE SOUSA RIBEIRO é a única advogada dos autores, razão por que defiro o pedido de retirada da pauta do dia 7.8.24 e determino a inclusão do feito em pauta presencial de julgamento do dia 21.8.24, do que já devem ficar cientes os requerentes. Intimem-se, Providencie-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora